Tribunal: TJSP
Processo: 1011712-67.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011712-67.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
MARCELO GOUVEIA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1011712-67.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 35.380 JV
2
Embargos de Declaração no 1011712-67.2018.8.26.0477/50000
Embargante: Marcelo Gouveia.
Embargado: Prefeitura Municipal de Praia Grande.
Voto no 35.380
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGADA A
OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO -
DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO
AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do
NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Marcelo
Gouveia
apresentou
embargos
declaratórios,
alegando a ocorrência do defeito de omissão, considerando que o v. aresto
não analisara todas as questões ventiladas no recurso, em especial o disposto
nos arts. 5o, LV; art. 104, I, II e III, do CC, art. 122 do CC, art. 166, IV do
CC, da Lei Municipal 15/92, art. 162, I e II, art. 163, § 1o e 2o, art. 177, § 1o,
2o e 3o art. 153, § 2o, Lei 602/2011 e Lei 13.146/15, art. 36; Princípio da
Duração Razoável do Processo, Princípio da Especialidade e Princípio da
ampla defesa e contraditório., prequestionando a matéria, pedindo
acolhimento do recurso.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1011712-67.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 35.380 JV
3
Em que pesem os argumentos expandidos pelo embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC não
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido da recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto embargado trouxera a fundamentação necessária para manter a r.
sentença de primeiro grau, conforme se observa da fundamentação
colacionada às fls. 358/368, considerando que não houve a suposta prescrição
do direito de punir, nem tão pouco ocorrência de suposta falha procedimental,
houve várias suspensões do transcurso, em decorrência do estado de saúde do
embargante, conforme documentos acostados aos autos, inspeções médicas no
5785/2015, 6459/2015, 378/2016, 1303/2016, 2071/2016, 4735/2016,
6010/2016, 7249/2016.
A instauração do Inquérito Administrativo se deu em
14.05.2013, gerando a interrupção do prazo prescricional e evitando-se o
escoamento do prazo durante o seu tramitar, sendo que, as suspensões
ocorridas durante o tramite, se deram em benefício do próprio embargante,
em razão de seu estado de saúde, respeitado o seu direito ao devido processo
legal.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que excesso de prazo
para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se
houver a demonstração de prejuízo à defesa do servidor: MS 13.527/DF, Rel.
Ministro Rogério Schitti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção- DJe 21.03.2016.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão (art. 93, IX da CF)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1011712-67.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 35.380 JV
4
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via adequada
para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se
dos meios próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Desta forma, o recurso apresentado pelo embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual civil
(art. 1.022 do NCPC), admitido, no entanto, o prequestionamento, nos termos
da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator